Tribunal: TJPA
Processo: 0801283-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801283-29.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: CELIO BATISTA GOMES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA
– PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –LIMINAR QUE DEVE SER ANALISADA APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

No presente caso,
faz-se necess
á
rio que a a
çã
o seja instru
í
da com o t
í
tulo original, sendo tal documento pressuposto de exist
ê
ncia v
á
lida e regular do processo. Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a pr
ó
pria parte agravada n
ã
o se desincumbiu de comprovar a juntada da c
é
dula original, o que facilmente se conclui pela aus
ê
ncia, de fato, do referido documento, conforme alega o recorrente.

2-

Assim, n
ã
o tendo havido a apresenta
çã
o do documento original para o regular prosseguimento da a
çã
o de busca e apreens
ã
o, deve a decis
ã
o agravada ser reformada em todos os seus termos.

3-

Recurso conhecido e provido, para
revogar a liminar de busca e apreens
ã
o concedida, determinando, via de consequ
ê
ncia, a juntada da via original da c
é
dula de cr
é
dito, sob pena de indeferimento da inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos autos da A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O, tendo como agravante
CÉLIO BATISTA GOMES
e agravado BANCO ITAUCARD S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora
–
Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
CELIO BATISTA GOMES,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

(Proc. n. 0873250-41.2020.8.14.0301)
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, tendo como ora agravado
BANCO ITAUCARD S.A.

Alega o recorrente a necessidade de reforma da decisão agravada, aduzindo para tanto que o Juízo de 1º grau deveria ter intimado o banco agravado a regularizar o processo trazendo aos autos a via original da cédula de crédito bancário, requisito indispensável à propositura da ação.

Esclarece que a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Aduz que se o credor exige o pagamento com encargos excessivos, retira do devedor a possibilidade de arcar com a obrigação assumida, não podendo lhe ser imputado os efeitos da mora.

Ressalta que o fundado receio de dano irreparável se consubstancia na falta de pressuposto processual da ação e o perigo da demora, caracteriza-se pelo fato do bem, objeto da lide, ser seu instrumento de trabalho.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da justiça gratuita, bem como a sustação da liminar concedida, ante a imprescindibilidade da apresentação do contrato original.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 4549693), foi deferido a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a sustação da busca e apreensão do bem.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4864928), o banco agravado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a quest
ã
o acerca da possibilidade do regular processamento e consequente deferimento de liminar de busca e apreens
ã
o, antes da juntada da via original da C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio firmada entre as partes.

Analisando detidamente os autos, no que concerne a juntada da via original do contrato, ressalta-se que a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio
é
regulamentada pela Lei 10.931/2004, que em seu art. 29,
§
1
º
, permite a transfer
ê
ncia da c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio
à
terceiros que, igualmente ao titular origin
á
rio do cr
é
dito, poder
ã
o exigir os direitos previstos na c
é
dula. Vejamos:

Art. 29. A
C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio
deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§
1o
A C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio ser
á
transfer
í
vel mediante endosso em preto, ao qual se aplicar
ã
o, no que couberem, as normas do direito cambi
á
rio
, caso em que o endossat
á
rio, mesmo n
ã
o sendo institui
çã
o financeira ou entidade a ela equiparada,
poder
á
exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na C
é
dula
.

Nessa esteira de racioc
í
nio, a n
ã
o apresenta
çã
o da via original da c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio causa grave inseguran
ç
a jur
í
dica, uma vez que o t
í
tulo poder
á
ser utilizado por terceiros para a cobran
ç
a do mesmo d
é
bito, n
ã
o se tratando, portanto, de se questionar a autenticidade do documento, mas sim de dar efic
á
cia ao comando legal e aos princ
í
pios gerais que regem a mat
é
ria.

Assim, faz-se necess
á
rio que a a
çã
o seja instru
í
da com o t
í
tulo original, sendo tal documento pressuposto de exist
ê
ncia v
á
lida e regular do processo. Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a pr
ó
pria parte agravada n
ã
o se desincumbiu de comprovar a juntada da c
é
dula original, o que facilmente se conclui pela aus
ê
ncia, de fato, do referido documento, conforme alega o recorrente.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justi
ç
a tem decidido:

RECURSO ESPECIAL - A
Ç
O DE BUSCA E APREENS
O - DETERMINA
Ç
O DE EMENDA
À
INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O T
Í
TULO ORIGINAL DA C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO - PROVID
Ê
NCIA N
O ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRA
Ç
O DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTEN
Ç
A DE INDEFERIMENTO DA PETI
Ç
O INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE
A C
Ó
PIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
É
IN
Á
BIL PARA EMBASAR A DEMANDA.
INSURG
Ê
NCIA DA CASA BANC
Á
RIA.
Controv
é
rsia acerca da necessidade de apresenta
ç
o do t
í
tulo original do contrato de financiamento com garantia fiduci
á
ria (c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio) para instruir a a
ç
o de busca e apreens
o
.1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda
à
inicial". Excepciona-se a regra do art. 162,
§§
2
º
e 3
º
, do C
ó
digo de Processo Civil quando a decis
o interlocut
ó
ria puder ocasionar preju
í
zo
à
s partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei n
º
10.931/2004, a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio
é
t
í
tulo de cr
é
dito com for
ç
a executiva, possuindo as caracter
í
sticas gerais atinentes
à
literalidade, cartularidade, autonomia, abstra
ç
o, independ
ê
ncia e circula
ç
o. O Tribunal a quo, atento
à
s peculiaridades inerentes aos t
í
tulos de cr
é
dito, notadamente
à
circula
ç
o da c
á
rtula, diligente na preven
ç
o do eventual ileg
í
timo tr
â
nsito do t
í
tulo, bem como a potencial d
ú
plice cobran
ç
a contra o devedor,
conclamou a obrigatoriedade de apresenta
ç
o do original da c
é
dula, ainda que para instruir a a
ç
o de busca e apreens
o,
processada pelo Decreto-Lei n
º
911/69. A a
ç
o de busca e apreens
o, processada sob o rito do Decreto-Lei n
º
911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4
º
do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreens
o do bem alienado fiduciariamente, se esse n
o for encontrado ou n
o se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a convers
o do pedido de busca e apreens
o em a
ç
o executiva.
A juntada do original do documento representativo de cr
é
dito l
í
quido, certo e exig
í
vel, consubstanciado em t
í
tulo de cr
é
dito com for
ç
a executiva,
é
a regra, sendo requisito indispens
á
vel n
o s
ó
para a execu
ç
o propriamente dita, mas, tamb
é
m, para todas as demandas nas quais a pretens
o esteja amparada na referida c
á
rtula.
A dispensa da juntada do original do t
í
tulo somente ocorre quando h
á
motivo plaus
í
vel e justificado para tal, o que n
o se verifica na presente hip
ó
tese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obst
á
culos protelat
ó
rios (...)(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) (grifo nosso).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEG
Ó
CIOS JUR
Í
DICOS BANC
Á
RIOS. C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO. ALEGA
Ç
O DE AFRONTA AO ART. 3
º
DA LEI N. 8.935/94. AUS
Ê
NCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Ó
BICE DA S
Ú
MULA 282/STF.
T
Í
TULO EXECUTIVO PASS
Í
VEL DE CIRCULA
Ç
O. APLICA
Ç
O DO PRINC
Í
PIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTA
Ç
O DO ORIGINAL
. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N
º
540.990 - SC (2014/0163263-2) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 27/10/2015.

A
Ç
O DE BUSCA E APREENS
O - ALIENA
Ç
O FIDUCI
Á
RIA EM GARANTIA -
DETERMINA
Ç
O DE EMENDA
À
PETI
Ç
O INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DA C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO DEVIDAMENTE PROTESTADA - INDISPENSABILIDADE 1.T
Í
TULO CIRCUL
Á
VEL POR ENDOSSO -EXEGESE DO ART. 29,
§
10 DA LEI N. 10.931104 - INCID
Ê
NCIA DO PRINC
Í
PIO DA CARTULARIDADE
- DECIS
O MONOCR
Á
TICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR ESTAR A DECIS
O AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO UN
Â
NIME DESTE SODAL
Í
CIO - ;DECIS
O, AINDA, QUE N
O DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 504, CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É
indispens
á
vel a juntada aos autos da c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio, devidamente protestada, por ser um t
í
tulo pass
í
vel de circula
ç
o por endosso, conforme estabelece o artigo 29
§
10, da Lei n. 10.931104. "A jurisprud
ê
ncia desta Corte de Justi
ç
a
é
un
í
ssona no sentido de que, em se ratando de a
ç
o de busca e apreens
o de bem alienado fiduciariamente, revela-se imprescind
í
vel a juntada ao caderno processual dos t
í
tulos pass
í
veis de circula
ç
o por endosso, como s
o a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
ria (Lei h. 10.931, art. 29,
§
10) e a nota promiss
ó
ria, os quais alem de protestados, devem vir a ju
í
zo em seus respectivos originais
(AREsp 349240, relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Min. Ricardo Villas Boas; data da publica
ç
o: 03/10/2013).

Este tamb
é
m
é
o entendimento deste Egr
é
gio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
Ç
O DE BUSCA E APREENS
O. DECIS
O CORRETA DO MAGISTRADO.
NECESSIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS DE C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO. PRINC
Í
PIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERV
Â
NCIA DOS ARTIGOS 26 E 29,
§
3
º
, DA LEI N. 10.931/2004. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECIS
O UNANIME. I - A decis
o agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada devido o agravante n
o ter juntado nos autos o documento original, sendo este a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
ria que embasava a busca e apreens
o proposta pelo recorrente. II - Pelo princ
í
pio da cartularidade, torna-se indispens
á
vel que o credor esteja na posse do documento, condi
ç
o sem a qual n
o poder
á
exercer o seu direito de cr
é
dito valendo-se dos benef
í
cios do regime jur
í
dico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresenta
ç
o do original do t
í
tulo
é
condi
ç
o inafast
á
vel
à
propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o Autor
é
efetivamente o credor, bem como que ele n
o negociou o seu cr
é
dito
. III - A juntada aos autos do t
í
tulo credit
í
cio original
é
provid
ê
ncia indispens
á
vel, sendo, pois, insuficiente a apresenta
ç
o de fotoc
ó
pia, eis que a instru
ç
o da demanda apenas com a fotoc
ó
pia da c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio, implica em desrespeito
à
seguran
ç
a jur
í
dica ao possibilitar ou n
o a circula
ç
o do t
í
tulo, restando o devedor pass
í
vel de eventual cobran
ç
a d
ú
plice do cr
é
dito
. IV - Recurso Conhecido e Desprovido. (Agravo de Instrumento n
º
0059817-09.2015.8.14.0000. Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA,
Ó
rg
o Julgador 1
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL ISOLADA, Julgado em 30.05.2016. Publicado em 08.06.2016) Grifei.

EMENTA: APELA
Ç
O C
Í
VEL. BUSCA E APREENS
O. EXTIN
Ç
O DO PROCESSO SEM RESOLU
Ç
O DE M
É
RITO. DECURSO DO PRAZO DE 10 DIAS PARA EMENDA
À
INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMA
Ç
O PESSOAL.
C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO GARANTIDA POR ALIENA
Ç
O FIDUCI
Á
RIA. JUNTADA DE C
Ó
PIA SIMPLES. APRESENTA
Ç
O DO T
Í
TULO DE CR
É
DITO ORIGINAL INDISPENS
Á
VEL. PRINC
Í
PIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. OBSERV
Â
NCIA DOS ARTIGOS 26 E 29,
§
3
º
, DA LEI N. 10.931/2004
. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprud
ê
ncia p
á
tria j
á
firmou o entendimento de que
é
desnecess
á
ria tal intima
ç
o nos casos de descumprimento do prazo para emenda da inicial, porque a regra do art. 267,
§
1
º
, do CPC, n
o se aplica
à
hip
ó
tese do par
á
grafo
ú
nico do art. 284 do CPC.
2. Sendo a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio t
í
tulo de cr
é
dito circul
á
vel e sujeito ao princ
í
pio da cartularidade,
é
imprescind
í
vel a apresenta
ç
o do documento original, para fins de ajuizamento da a
ç
o de busca e apreens
o
. 3.
À
unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apela
ç
o conhecido e desprovido. (Apela
ç
o n
º
0016730-53.2013.8.14.0006. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES,
Ó
rg
o Julgador 1
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL ISOLADA, Julgado em 07.03.2016. Publicado em 29.03.2016).

Assim, n
ã
o tendo havido a apresenta
çã
o do documento original para o regular prosseguimento da a
çã
o de busca e apreens
ã
o, deve a decis
ã
o agravada ser reformada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar in totum a decis
ã
o interlocut
ó
ria proferida pelo ju
í
zo da 5
ª
Vara C
í
vel e Empresarial da Comarca de Bel
é
m/Pa, revogando a liminar de busca e apreens
ã
o concedida e determinando, via de consequ
ê
ncia, a juntada da via original da c
é
dula de cr
é
dito, sob pena de indeferimento da inicial.

É COMO VOTO.

Belém, 11/05/2021